Tribunal: TJDFT
Processo: 0745107-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESPROVIMENTO.
1. À luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência digna e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Na espécie, os elementos dos autos demonstram que a penhora de salário, no caso concreto, pode prejudicar a subsistência do devedor e violar sua dignidade, circunstância que afasta a mitigação da impenhorabilidade salarial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.